Tribunal: STF
Processo: HC 250409
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, contra o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça que já foi objeto de irresignação, na ambiência desta Suprema Corte, no bojo do HC 250333, e com vistas à desclassificação da conduta imputada ou, ao menos, o redimensionamento da pena aplicada.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, contudo, não comporta processamento.



    Como de conhecimento do impetrante, trata-se de mera reiteração do HC 250333, manejado a esta Suprema Corte no dia 13.12.2024, distribuído à minha relatoria em 16.12.2024 e ao qual foi negado seguimento, de pronto, consoante decisão publicada na presente data. 



    Todavia, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019). No mesmo sentido:



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    Ademais, para além de observada a conduta abusiva da defesa e a inadmissível repetição de demanda, tal pretensão nem mesmo foi examinada no acórdão ora inquinado coator, o que, como alhures ressaltado, também inviabiliza o conhecimento do presente mandamus. 



    Afinal, inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Vedado ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer (HC 202958 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 09.08.2021, grifei). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 235279 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 02.2.2024. 



    Outrossim, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à compreensão de que “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021), bem como de que, casos como esse, autorizada a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do decisum. .



    3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente